Tribunal: STF
Processo: RE 1398591
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REMUNERAÇÃO. AUMENTO. NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA. FUNDAMENTO SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. EXISTÊNCIA DE LEI LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 283/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. A jurisprudência desta Suprema Corte não admite recurso extraordinário contra acórdão que contém fundamento suficiente e este se torna imodificável. Aplicação da Súmula nº 283/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. Precedentes.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.